Tribunal: STF
Processo: ARE 1523052
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE ENVOLVENDO TREM E ÔNIBUS QUE REALIZAVA TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE SOBRAL. NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA DOS CONDUTORES DO TREM E DO ÔNIBUS. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CARACTERIZADOS. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PENSÃO MENSAL. NÃO CABIMENTO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO FUNCIONAL DA AUTORA.



    1. A autora foi vítima de um acidente ocorrido no percurso Sobral-Jaibaras, em que o ônibus escolar que a transportava, contratado pelo Município de Sobral, colidiu com um trem da Transnordestina Logística S/A, resultando em 09 (nove) pessoas mortas e 20 (vinte) feridas.



    2. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.



    3. Configura indubitável as provas dos autos a conduta ilícita dos promovidos e o dano, suficientes para o nexo de causalidade que configura a responsabilidade objetiva do Município e da Transnordestina Logística S/A.



    4. Assiste razão a autora ao afirmar que danos morais e estéticos são independentes. Como eles não se confundem, devem ser calculados separadamente.



    5. Não há que se falar em pensionamento mensal, tendo em vista que o laudo pericial acostado aos autos revela que a parte autora não está impossibilitada de trabalhar plenamente, uma vez que o acidente em questão não resultou em deficiência física relevante ou prejuízo funcional.



    6. Recursos conhecidos para negar provimento aos interpostos pelos demandados e dar parcial provimento ao interposto pela autora, apenas para reconhecer a ocorrência de dano estético.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LV, e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente